Tribunal: TJDFT
Processo: 0710837-74.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. VALIDADE DO CONTRATO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por dano moral e repetição de indébito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial grafotécnica; e (ii) estabelecer se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado, afastando-se a responsabilidade do banco por suposta fraude, e se são devidos dano moral e repetição de indébito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da prova pericial documentoscópica não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório dos autos é suficiente para o julgamento do mérito, nos termos do art. 370 do CPC, estando o juiz autorizado a dispensar provas consideradas desnecessárias ou protelatórias.
4. A juntada aos autos de contrato escrito, comprovante de depósito em conta bancária do consumidor e ausência de impugnação ao recebimento dos valores atestam a existência de relação jurídica válida.
5. O Tema 1.061 do STJ não impõe a obrigatoriedade de realização de perícia grafotécnica, sendo possível a comprovação da autenticidade da contratação por outros meios probatórios.
6. O réu cumpriu o ônus probatório a ele atribuído, nos termos do art. 373, II, do CPC, e, por consequência, o contrato impugnado deve ser mantido, sob pena de enriquecimento ilícito do apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A produção de prova pericial grafotécnica pode ser indeferida quando os documentos constantes dos autos forem suficientes à formação do convencimento do juiz.
2. O Tema 1.061 do STJ permite a verificação da autenticidade contratual por outros meios de prova além da perícia grafotécnica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 373, II, 355, I, e 85, § 11; CDC, arts. 2o, 3o e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.061; STJ, AgInt no AREsp n. 2.443.165/GO, DJe de 27/6/2024; TJDFT, Acórdão 1892446, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, publicado no PJe: 25/7/20242; TJDFT, Acórdão 1983357, Rel. Des. João Egmont, publicado no DJe: 11/04/2025; TJDFT, Acórdão 1853294, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, publicado no DJe: 06/05/2024.